Tribunal: TJES
Processo: 5006592-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006592-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIZA MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: NÃO DEFINIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO JUDICIAL

-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
AO ESPÓLIO
- MOTIVOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO

-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
situação
fática
até então
demonstrada nos autos
indica
ausência de riqueza ostensiva hábil a ensejar o indeferimento da justiça gratuita.

Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art.
99, §3º, do CPC/15,

nos remete a entendimento favorável
a
agravante
.

2. R
esta patente também o

risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006592-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIZA MARQUES DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006592-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIZA MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: NÃO DEFINIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIZA MARQUES DOS SANTOS

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
de
Órfãos
e Sucessões de Vitória
/
E
S
,
Id 1888325

que,
nos autos d
o

Inventário Judicial
,
instaurado em razão do óbito de
Ivo Frederico Dias Nasciment
o
,
que deixou como herdeiros os filhos Flávio dos Santos Nascimento e Ivo Frederico dos Santos Nascimento,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
,
alertando que
o descumprimento dest
a

determinação
ensejará a nomeação de inventariante dativo
.

E
m suas razões
a
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,

qu
e a
r. decisão recorrida merece ser reformada, pois é devida a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio, desde que demonstrado o cumprimento dos requisitos objetivos, quais sejam, o valor pecuniário transmitido
causa mortis
não denote riqueza ostensiva, bem como seja desprovido de liquidez imediata.

Requer a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão ID 1900902, deferindo o pedido.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de julho de 2022.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006592-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIZA MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: NÃO DEFINIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIZA MARQUES DOS SANTOS

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
de
Órfãos
e Sucessões de Vitória
/
E
S
,
Id 1888325

que,
nos autos d
o

Inventário Judicial
,
instaurado em razão do óbito de
Ivo Frederico Dias Nasciment
o
,
que deixou como herdeiros os filhos Flávio dos Santos Nascimento e Ivo Frederico dos Santos Nascimento,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
,
alertando que
o descumprimento dest
a

determinação
ensejará a nomeação de inventariante dativo
.

E
m suas razões
a
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,

qu
e a
r. decisão recorrida merece ser reformada, pois é devida a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio, desde que demonstrado o cumprimento dos requisitos objetivos, quais sejam, o valor pecuniário transmitido
causa mortis
não denote riqueza ostensiva, bem como seja desprovido de liquidez imediata.

Requer a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão ID 1900902, deferindo o pedido.

Sem contrarrazões.

É
importante ressaltar
que
“
N
ão há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita
1
.”

In casu
, após analisar as razões d
a
agravante,
entendo que o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
foi devidamente preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos foram suficientes para demonstrar que
o
magistrad
o

a quo
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

É

compreensível a preocupação do Juízo
singular
no sentido de
evitar a banalização d
o
instituto jurídico tão importante
para fins de
promoção e facilitação
a
o acesso à justiça. Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e certamente levarão a uma solução mais justa.

P
rimeir
amente
cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção
e
garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

A
rt. 5º, LXXIV, da CF/88,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A matéria também encontra-se expressamente regulada
no
atual Código de Processo Civil, que prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural, bem como que o patrocínio por advogado
particular
não impede a concessão da gratuidade,
in ve
r
bis:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§
4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

É
ainda assente a
jurisprudência no sentido de que

“Defere-se a postulação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto esta pode ser pedida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família.”
(REsp 1241172/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

Des
s
e modo, apresentada a declaração de pobreza pela parte, presume-se verdadeira sua situação
de
hipossufici
ência
, bastando esta,
em
princípio, para a concessão da assistência judici
á
ria.

In casu
,
o d. juízo
a quo
indeferiu a concessão da justiça gratuita sob o argumento de que deve ser desconsiderada a hipossuficiência econômica dos 2 (dois) herdeiros destes autos, fundamentando que o benefício deve ser aferido exclusivamente sob a perspectiva do espólio.

No entanto, a
meu ver,
a situação
fática
até então
demonstrada nos autos
indica que
o
único
be
m
que compõe o acervo hereditário não possu
i
liquidez imediata (bem imóvel) e não denota riqueza relevante (uma vez que será dividido entre os três A
gravantes
) ao ponto de impedir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, notadamente porque, no caso, os próprios (herdeiros) fazem jus a tal benesse.

O imóvel a ser partilhado é modesto: 71 m2, dois quartos (sem suíte), não possui elevador ou área de lazer comum, e sua construção está datada no início dos anos 80, isto é, é uma construção antiga e o seu valor de venda no mercado sequer é significativo, por contas de suas características (ausência de elevador, suíte e não está reformado), de modo que há uma proximidade significativa entre o valor venal e o valor de mercado.

Vê-se, portanto, que o valor a ser transmitido a cada herdeiro é de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), evidenciando a ausência de riqueza ostensiva hábil a ensejar o indeferimento da justiça gratuita.

V
erific
a-se, ainda,
que
um dos herdeiros sequer tem renda, pois está desempregado, de modo que não declara imposto de renda, conforme declaração de hipossuficiência econômica, enquanto que o outro herdeiro, também desempregado e sem renda para declarar o imposto de renda, somente tem bolsa de estudos desde agosto de 2021, no valor de R$1.500 (um mil e quinhentos reais), cujo valor será utilizado para custeio das atividades presenciais da pós-graduação, no município do Rio de Janeiro, mediante a flexibilização das regras da pandemia, oportunidade na qual terá custos com residência, por exemplo, já que atualmente reside no município de Juiz de Fora/MG, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica anexa.

S
ob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes
.

N
o mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme se vê:

Nessa esteira, observa-se que os bens que compõem o acervo hereditário não possuem liquidez imediata (bem imóvel e carro) e não denotam riqueza relevante (uma vez que será dividido entre os três Apelantes) ao ponto de impedir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, notadamente porque, no caso, os próprios Apelantes (herdeiros) fazem jus a tal benesse.

(TJES, Classe: Apelação, 048170085244, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019,

Data da Publicação no Diário:

17/07/2019)

Por fim
, resta patente também o
periculum in mora
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao judiciário, com o
cancelamento da distribuição da
demanda originária.

Nessa senda
,

no contexto do pedido de tutela de urgência no âmbito recursal,
entendo serem as razões apresentadas suficientes à concessão
d
o efeito suspensivo,
para sustar os efeitos da decisão cuja cópia se encontra
ID1
8
8
8325
, até o processamento do presente Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

1
TJES - Agravo
nº
24129010542 - Relator
Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006592-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIZA MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: NÃO DEFINIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO JUDICIAL

-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
AO ESPÓLIO
- MOTIVOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO

-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
situação
fática
até então
demonstrada nos autos
indica
ausência de riqueza ostensiva hábil a ensejar o indeferimento da justiça gratuita.

Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art.
99, §3º, do CPC/15,

nos remete a entendimento favorável
a
agravante
.

2. R
esta patente também o

risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.